Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1.009 STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRECATÓRIO. CRÉDITOS. RECEBIMENTO A MAIOR. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da modulação dos efeitos do julgado representativo da controvérsia correlata ao Tema 1.009, sedimentou entendimento no sentido de que apenas os processos que tenham sido distribuídos, na Instância de origem, a partir da publicação do acórdão paradigma, disponibilizado no DJe em 19/5/2021 e publicado em 20/5/2021, se submetem aos seus efeitos.
2. Ante a constatação de que a propositura do feito é anterior ao marco temporal supracitado, afigura-se aplicável ao caso a convicção, anteriormente adotada por esta emérita Turma, nos seguintes termos: “Verificada a boa-fé quando do recebimento de verba de natureza alimentar, é descabida a devolução de valores recebidos pelo servidor público, nas hipóteses em que o pagamento indevido se deu por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração”.
3. Recurso desprovido.